Tribunal: CARF
Processo: 10865.903859/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de crédito decorrente de decisão judicial somente pode ser efetuada após o trânsito em julgado da ação judicial que o reconheceu, a teor do disposto nos artigos 170-a do CTN e 74 da Lei n° 9.430/1996.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF.
Por força de dispositivos regimentais, a apreciação primária de DCOMP, pedido de restituição e de cancelamento de declarações não compete à DRJ ou ao CARF, mas às Delegacias da Receita Federal de jurisdição fiscal do contribuinte.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903859/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.682 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
EXPRESSO CRISTÁLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de crédito decorrente de decisão judicial somente pode ser
efetuada após o trânsito em julgado da ação judicial que o reconheceu, a teor
do disposto nos artigos 170-a do CTN e 74 da Lei n° 9.430/1996.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF.
Por força de dispositivos regimentais, a apreciação primária de DCOMP,
pedido de restituição e de cancelamento de declarações não compete à DRJ ou
ao CARF, mas às Delegacias da Receita Federal de jurisdição fiscal do
contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903859/2008-11
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
Trata o presente de Declarações de Compensação, transmitidas pelo sistema
informatizado da Receita Federal, programa PER/DCOMP, com utilização de
supostos créditos oriundos de Saldo Negativo de IRPJ, referente ao Exercício de 2003,
Ano-Calendário de 2002, no valor de R$ 913,08, sendo o mesmo informado e
demonstrado no PER/DCOMP de n° 33843.92486.111006.1.7.02-8457 (Retificadora
Aceita).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Limeira, por meio do Despacho
Decisório, à fl. 09, NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada no PER/DCOMP,
constante no quadro abaixo:

Referida Declaração de Compensação foi NÃO HOMOLOGADA, em virtude
de apuração do Saldo disponível igual a R$ 0,00 (zero), decorrente do cálculo das
parcelas confirmadas, menos o IRPJ devido, resultando em valor negativo.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 16 a 19, que
em síntese, faz as seguintes alegações:
Que foi surpreendido com o recebimento de intimação/notificação, expedido
pela Delegacia da Receita Federal, em Limeira, exigindo a cobrança do débito
supostamente compensado indevidamente;
Que o valor informado de R$ 913,08, no detalhamento do crédito está correto, e
fiel ao montante aproveitado nas declarações de compensação, não podendo concordar
com a não homologação, em razão de os referidos valores apontados na aludida
notificação, configurarem em verdade, o saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica -IRPJ, apurado mediante pagamentos por estimativa efetuados pelo
peticionante, no ano de 2002;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

Que apenas para fins de argumentação, caso não seja esse o entendimento da
Receita Federal, de considerar o valor informado como crédito oriundo de Saldo
Negativo, o mesmo deve, pelo menos, ser considerado como Pagamento a Maior ou
Indevido, nesse caso com incidência dos juros SELIC, apurados desde a data do
pagamento indevido até a efetiva compensação;
Que não pode o peticionante ser prejudicado pelo simples erro de forma.
Requer seja integralmente deferidas as declarações de compensação de Saldo
Negativo de IRPJ, ano calendário 2002, homologando o crédito no valor de R$
913,08, juntando ao presente processo os documentos de fls. 20 a 52.
Em 24 de maio de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, em Ribeirão Preto, por meio da Resolução n° 1.712 converteu o
julgamento em Diligência, doc. de fls. 54 a 56, para adotar as seguintes providências:
a)
Proceder a validação das parcelas de Estimativas, no montante de R$
108.972,97, constante da Ficha 12A/DIPJ 2003, denominada "Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real", doc. de fls. 25, mediante consulta nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou pela apresentação de
documentos comprobatórios pelo sujeito passivo;
b)
Discriminar as parcelas validadas que fizeram parte da composição do
Saldo Negativo, quais sejam: Imposto de Renda Retido na Fonte, Recolhimentos em
DARF's, Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores; ou
outras parcelas de composição do Crédito do Saldo Negativo;
c)
Cientificar o interessado do teor da diligência, e conceder prazo para
manifestar-se sobre os valores apurados.
Em 19 de novembro de 2013, a Unidade de origem lavrou Termo de Informação
Fiscal, doc. de fls. 208 a 212, validando parte das parcelas que compuseram o saldo
negativo não apurando crédito do Saldo Negativo de IRPJ, referente ao exercício de
2003 - Ano-Calendário de 2002, a favor do interessado.
Das parcelas de estimativas informadas pelo interessado, no valor de R$
108.972,97, foram apenas confirmadas e validadas pelo valor total de R$ 50.710,76,
motivadas pelas seguintes justificativas:
I.
Compensações não homologadas;
II.
Saldo não alocado de recolhimento em DARF, que deve ser tratado como
crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior;
III.
R$ 6.925,56 - Crédito não identificado para extinção parcial de débito
(inexistência crédito);
IV.
R$ 490,43 e R$ 782,19 sem identificação de crédito para sua extinção
(inexistência crédito e inconstitucionalidade).
Cabe destacar que consta ainda no Termo de Informação Fiscal, a guisa de
esclarecimento, que a existência dos saldos não alocados em decorrência de
recolhimentos efetuados em DARF (IRPJ PAGO) e que referidos saldos deveriam ser
tratados como créditos oriundos de pagamento indevido e não crédito de saldo
negativo, conforme quadro abaixo:

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

Também consta no Termo de Informação Fiscal que a utilização de saldos não
alocados a título de Saldo Negativo, somente passou a ser permitido com o advento da
Instrução Normativa - SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, em seu artigo 10.
Destaca ainda a Diligência Fiscal a apuração de divergências de informações de
valores entre a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, bem como
pagamentos alocados a débitos distintos.
A ciência do Termo de Informação Fiscal se deu em 03/01/2014, conforme doc.
de fl. 215.
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade se insurgindo contra
o Termo de Informação Fiscal, em 04/02/2014, alegando em síntese o seguinte:
Que apresentou regularmente as declarações de compensação mediante
aproveitamento de saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2002;
Que não foi validada a totalidade das estimativas pagas por conta da existência
de ação judicial proposta pela peticionante, entretanto reconheceu a existência de
crédito tributário, mas o mesmo não foi considerado em virtude de suposta
classificação quanto ao tipo de crédito reclamado pelo contribuinte que deveria ser de
pagamento indevido e não de saldo negativo de IRPJ;
Que se o crédito for oriundo de pagamento indevido deve-se incidir juros
SELIC à correção do presente crédito tributário, apurados desde a data do pagamento
indevido até a efetiva compensação, mas que a opção por compensar o presente
crédito, seja qual for sua natureza, não gerou, em nenhuma hipótese, prejuízo à
administração pública e ainda, não poderia ser prejudicada pelo simples erro de forma;
Que a não identificação dos valores de R$ 490,43 e R$ 782,19 se referem a
crédito de ‘PIS DEDUÇÃO IR' do período de outubro e novembro de 2012,
respectivamente, conforme demonstrado e comprova nos autos da Manifestação de
Inconformidade outrora apresentada nos autos. Ademais se trata de créditos tributários
decorrentes de pagamentos efetuados em legislação tributária declarada
inconstitucional de Supremo Tribunal Federal;
Que os créditos pleiteados em diversas declarações de compensação
consideradas não homologadas vem sendo discutidos nos autos da Ação Anulatória de
Débitos Fiscais n° 004718-21.2010.4.03.6127, em trâmite na 1a Vara Federal da
Subseção Judiciária de São João da Boa Vista-SP, atualmente garantidos por depósito
judicial;
Que juntou ao presente perícia técnica, doc. de fls. 241 a 252, ficando
constatado que, embora as obrigações acessórias não estavam condizentes com as
normas tributárias aplicáveis, há a existência dos créditos tributários utilizados para as
respectivas compensações oriundos de saldo negativo de IRPJ apurado no período de
2002;
Por fim, requer seja integralmente deferida a declaração de compensação de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, homologando-se os créditos apontados
nos autos e na eventualidade de não ser reconhecido seu direito requer seja
incondicionalmente declarado seu direito de se creditar dos valores decorrente de
pagamento indevido ou maior.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 14-52.356, de 28 de julho de 2014 (e-fl. 254), que recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
DEDUÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS CONSIDERADAS NÃO HOMOLOGADAS. Somente
podem ser deduzidas, na apuração do IRPJ devido no encerramento do período
de apuração, as estimativas que tenham sido efetivamente extintas. As
compensações declaradas não homologadas, com decisão administrativa
definitiva, não gozam dos atributos de certeza e liquidez, indispensáveis para a
dedução de estimativas informadas na Declaração de Rendimentos.
SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS E DEMAIS PARCELAS NÃO
CONFIRMADAS.
Dos valores declarados pelo contribuinte na DIPJ como tendo sido pagos a
título de estimativa, bem como, os valores das demais parcelas que
compuseram o saldo negativo devem ser excluídos aqueles não confirmados
nos sistemas da Receita Federal do Brasil, nem comprovados pelo interessado.
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO
E COMPENSAÇÃO.
Caracteriza-se como saldo negativo o indébito de estimativas seja pelo
pagamento a maior ou indevido, visto que o artigo 10 da IN SRF n° 460, de
2004 e IN SRF n° 600, de 2005, é preceito de caráter interpretativo das normas
materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica ou da Contribuição social sobre o Lucro Líquido, haja
vista nova interpretação data pelo art. 11 da IN RFB n° 900, de 2008,
consubstanciada pela Solução de Consulta Interna n° 19 -COSIT, de 5 de
dezembro de 2011.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA. Não
compete às Turmas de Julgamento das DRJ apreciar restituição ou
compensação solicitada em manifestação de inconformidade sem
formalização de pedido de restituição ou declaração de compensação e a
devida análise da autoridade competente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder
Judiciário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser
efetuada após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto
nos artigos 170-a do CTN e 74 da Lei n° 9.430/1996.
Ainda com a realização de depósitos judiciais relacionados à ação ainda em
andamento, os mesmos não possuem liquidez e certeza para fins de integrar
direito creditório oriundo de alegado saldo negativo.
PERÍCIA TÉCNICA INEFICAZ. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 273), no qual
repete ipsis litteris os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida ou,
alternativamente, o reconhecimento do direito de se creditar dos valores decorrentes de
pagamento indevido ou a maior, já regularmente reconhecidos pela d. autoridade administrativa
fazendária, devidamente atualizados desde a data dos recolhimentos.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que não houve a homologação do PER/DCOMP no
33843.92486.111006.1.7.02-8457 (e-fls. 09), sob a alegação de ausência de saldo negativo
disponível.
Para o fim de apreciar as matérias do acórdão de Manifestação de Inconformidade
nas quais o Recorrente sucumbiu e que foram objeto do Recurso Voluntário, passa-se agora a
analisá-las individualmente.

1) Estimativas compensadas consideradas não homologadas
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

As compensações não homologadas foram assim consideradas em virtude de
inexistência de crédito quando da análise do reconhecimento do direito creditório,
independentemente de propositura de medida judicial impetrada pelo interessado.
Cabe ressaltar o valor das glosas a título de Estimativas compensadas que foram
consideradas não homologadas que não foi objeto de recurso administrativo, conforme
quadro a seguir:
Quadro 03 - Estimativas consideradas não homologadas.
Outubro/2002
R$ 12.045,03
Estimativa
compensada
pela
DCOMP
n°
13061.51405.111006.1.7.02-1809 - considerada não homologada.
Com ação judicial.
Novembro/2002
R$ 21.555,48
Estimativa
compensada
pela
DCOMP
n°
22962.20655.011003.1.3.02-6398 - considerada não homologada.
Com ação judicial.
Dezembro/2002
R$ 13.781,24
Estimativa
compensada
pela
DCOMP
n°
28755.99012.021003.1.3.02-9824
Soma
R$ 47.381,75

Apura o referido Termo de Informação Fiscal que as DCOMPs não
homologadas - quadro 03 - o interessado perdeu prazo para apresentar recurso
administrativo e impetrou com ação judicial, que está sendo acompanhada pelos
processos administrativos n°s 10865.901513/2010-01, 10865.901896/2010-18 e
10865.901897/2010-54, doc. de fls. 210.
(...)
Procedendo a reconstituição do Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real, ficha 12 a, da DIPJ/2003, considerando as exclusões das estimativas constantes
da compensação não homologada, verifica-se que resultou na apuração do Imposto de
Renda a Pagar do montante de R$. 46.461,25, conforme quadro abaixo:
(...)
Diante disso, com a exclusão das parcelas não validadas a título de
‘Compensações não homologadas’. como se vê no quadro 04, inexiste saldo negativo
do IRPJ - exercício de 2003, ano-calendário de 2002, mas sim IRPJ a pagar. Não se
cogita desta feita em apuração de suposto crédito oriundo de saldo negativo.
Dessa forma no que se refere a compensação não homologada, houve decisão
definitiva na esfera administrativa, negando o direito creditório pleiteado,
confirmando a inexistência dos créditos pleiteados nas referidas declarações de
compensação.
(...)
Assim, no caso de compensação não homologadas não tem como se conferir o
atributo de certeza e liquidez do indébito tributário utilizado na extinção das
estimativas do IRPJ do ano calendário 2003, a teor do artigo 170, do Código
Tributário Nacional, razão pela qual se impõe a manutenção da glosa de referidas
antecipações na apuração do IRPJ devido no período de apuração.
Nenhum dos fundamentos acima consignados no acórdão de Manifestação de
Inconformidade foi contestado pelo Recorrente, que limitou-se a repetir literalmente os
argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

Sendo assim, e não havendo reparos a fazer na decisão recorrida, externo minha
concordância com seus fundamentos denegatórios do pleito, e concluo não assistir razão ao
Recorrente quanto a este ponto.

2) Inconstitucionalidade a título de PIS-DEDUÇÃO DO IRPJ
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
Quanto as alegações de que a identificação dos valores R$ 490,43 e R$ 782,19
se referem a crédito de "PIS DEDUÇÃO - IR" do período de outubro e novembro de
2002 e que referidos créditos tributários são decorrentes de pagamentos efetuados de
acordo com a legislação tributária declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. Essa discussão foge da alçada das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
Frise-se que a DCOMP e a DCTF de autoria do recorrente não contêm a
informação de que o pagamento a maior seria devido à inconstitucionalidade do PIS-
DEDUÇÃO, a qual somente foi trazida à baila na manifestação de inconformidade
apresentada face à não homologação da Dcomp.
(...)
Não há reparos a fazer quanto à análise efetuada na decisão recorrida. Aduzo que
há Súmula no CARF no mesmo sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, sem razão o Recorrente também quanto a esta matéria.

3) Créditos discutidos em Medida Judicial em andamento garantidos com
depósito judicial.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
As alegações de que as declarações de compensação não homologadas estão
sendo discutidas nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais n°
004718¬21.2010.4.03.6127, em trâmite na 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de
São João da Boa Vista-SP, atualmente garantidos por depósito judicial, não tem efeito
vinculante para suspensão da exigência dos créditos tributários, nem tampouco para a
Fazenda Nacional reconhecer o suposto direito creditório.
No mérito, verifica-se que o crédito objeto de DCOMP em causa não atende o
requisito de liquidez e certeza, pois a referida medida judicial não transitou em julgado
mesmo acompanhada de depósitos judiciais.
Os depósitos realizados judicialmente podem converter-se em renda da União
ou, se vencida esta na lide, serem restituídos ao depositante. Por este motivo, antes
dotrânsito em julgado da ação ajuizada não podem ser considerados como líquidos e
certos para fins de compor eventual direito creditório.
Corrobora tal entendimento o art 170 do CTN, com o complemento que lhe foi
que lhe foi conferido pela Lei Complementar n° 104, de 10 de janeiro de 2001, abaixo
transcrito:
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

Da mesma forma crédito com origem em decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo administrado pela Receita Federal, sua habilitação e aproveitamento
mediante compensação deve ser conforme o estabelecido no caput do artigo 74, da Lei
n° 9.430, de 1996:
(...)
É, portanto, necessário o trânsito em julgado da ação relacionada aos depósitos
judiciais realizados para que os mesmos sejam considerados para fins de integrar
eventual direito creditório. Na ausência de tal condição, permanecem incólumes as
compensações consideradas não homologadas.
(...)
Mais uma vez, o Recorrente não contesta os fundamentos supra consignados no
acórdão recorrido, limitando-se a repetir literalmente os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Não havendo reparos a fazer na análise efetuada na decisão recorrida, registro
minha concordância com seus fundamentos e concluo que não assiste razão ao Recorrente
Também quanto a este ponto.

4) Perícia Técnica como elemento de prova
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
Quanto à juntada ao presente perícia técnica, doc. de fls. 241 a 252, alegando a
constatação de que, embora as obrigações acessórias não estavam condizentes com as
normas tributárias aplicáveis, há a existência dos créditos tributários utilizados para as
respectivas compensações oriundos de saldo negativo de IRPJ apurado no período de
2002, não merece guarida, visto que, não apresenta nenhum fato superveniente que
levasse a efeito a apuração do reconhecimento de seu direito creditório.
Cabe destacar que a perícia utilizou para análise os mesmos documentos e
informações apontados na realização dos procedimentos adotados na Informação
Fiscal, doc. de fls. 208 a 212. Inservível, pois a Perícia apresentada.
Há que se consignar, nos termos do art. 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional - CTN, que a compensação tributária é uma modalidade de extinção do
crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas:
(i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o d i reito de
exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o
dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que ‘a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional’.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional,
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo
ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
(...)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o interessado deve, sob
pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que
respaldem suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto n°
70.235/1972, a seguir transcritos:
(...)
Nenhum dos fundamentos acima consignados no acórdão de Manifestação de
Inconformidade foi contestado pelo Recorrente, que novamente limitou-se a repetir literalmente
os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Sendo assim, e não havendo reparos a fazer na decisão recorrida, externo minha
concordância com seus fundamentos denegatórios do pleito, e concluo não assistir razão ao
Recorrente também quanto a este ponto.
Por todo o exposto, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.
Outrossim, ressalto que o pedido alternativo do Recorrente de se creditar dos
valores decorrentes de pagamento indevido ou a maior, supostamente já reconhecidos pela
autoridade administrativa fazendária, deverá ser dirigido à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição fiscal, que é o órgão que detém a competência regimental para análise da
matéria, por força do artigo 224, caput, e de seu inciso XXII elencados na Portaria MF no 2031,
de 14/05/2012, falecendo às DRJ competência para apreciação primária de pedido de restituição,
conforme artigo 233 da mesma Portaria (grifos nossos):
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas

1 Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas da Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do
Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos administrados pela RFB,
inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber,
desenvolver as atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de
arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e,
especificamente:
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.682 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.903859/2008-11

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.

Dispositivo
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios
fundamentos e negar provimento ao recurso, valendo-me do disposto no §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital